Tribunal: TJDFT
Processo: 0714942-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714942-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA KARINE SOUSA MENEZES, CREONICE DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: WALTER PEREIRA DE FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da ação cominatória n. 0718551-22.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando o imediato restabelecimento do fornecimento de água e energia à residência das requerentes. Relatam as agravantes que celebraram contrato com o agravado por meio do qual se comprometeram a repassar os valores relativos às despesas de água e energia elétrica relativas às unidades que ocupam, devendo o responsável efetuar os pagamentos juntos às concessionárias. Alegam, contudo, que o requerido se recusa a regularizar os pagamentos, mesmo recebendo mensalmente os valores correspondentes das recorridas, o que vem ocasionando transtornos com a falta de fornecimento de água e energia. Aduzem que, por serem despesas compartilhadas pelas unidades situadas no mesmo lote, não se mostra possível a transferência da titularidade das contas, seja porque representaria dificuldade desnecessária às agravantes, seja porque eventual mudança de domicílio das partes implicaria na necessidade de retorno à agência para fins de baixa do registro anteriormente efetuado. Entendem presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, estando o fumus boni iuris caracterizado na demonstração de que as requerentes cumpriram com sua parte na avença, enquanto o risco de dano reside no fato de que o fornecimento de água e energia representa necessidade inadiável para as demandantes. Requerem a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para compelir o agravado a restabelecer o fornecimento de água e energia. Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça às agravantes (ID 150381587). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes. Eis, no que importa, o teor da r. decisão impugnada, verbis: 1. Diante dos documentos de IDs 14707181, 142707184 e 142707185, defiro a gratuidade da justiça às autoras. Cadastre-se. 2. As demandantes formulam requerimento de tutela de urgência para que o réu seja compelido a restabelecer o fornecimento de água e de energia à residência daquelas, tendo em vista que alegam efetuar o pagamento das faturas ao demandado, a quem incumbia consolidar o pagamento perante as concessionárias de fornecimento de energia e de água. 3. No caso em foco, não se vislumbra presente a probabilidade do direito, pois, embora seja uma única fatura para os apartamentos das autoras, caberia a estas modificar a titularidade da fatura perante as concessionárias mediante prova da posse ou da titularidade do imóvel. No site da neonergia e da caesb, inclusive, há possibilidade de mudança online, sem sequer a necessidade de deslocamento para repartições físicas. 4. Além disso, poderiam igualmente pagar a fatura que normalmente é enviada ao endereço do próprio imóvel, seja por aplicativo de banco, seja comparecendo a uma agência física de posse do documento. 5. Vê-se, portanto, que a medida pleiteada poderia ser evitada com um comportamento mais diligente das demandantes e, como o "direito não socorre aos que dormem", inexiste o fumus boni iuris para compelir liminarmente o demandado a realizar uma obrigação de fazer. 6. Logo, o indeferimento do pleito nesta fase inaugural é medida que se impõe. 7. INDEFIRO, pois, o pedido de tutela de urgência. (...) Da leitura das peças que compõem o processo, verifica-se que as agravantes compartilham do mesmo endereço, qual seja, Quadra 203, Bloco B, Lote 02, Avenida Buritis, Recanto das Emas/DF, e atribuem ao demandado a responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e energia elétrica, asseverando que este não tem adimplido regularmente os débitos, ocasionando corte no fornecimento de água e luz em suas unidades residenciais. Não obstante os fundamentos lançados no sentido de ser necessário o imediato restabelecimento dos serviços de água e energia elétrica em suas residências, nesse exame perfunctório, forçoso reconhecer que não há nos autos a prova inequívoca do direito sustentado pelas recorrentes. Não se tem demonstração de que o requerido esteja se negando a efetuar os pagamentos ou mesmo de que a situação que ensejou o pedido liminar há mais de 5 (cinco) meses tenha se protraído até hoje, posto que a parte recorrente não apresentou justificativas que levem à conclusão de que a medida seja necessária no presente momento. Daí porque também não se revela patente o perigo de dano, pois, como observado, a despeito das informações contidas na exordial, a ação foi protocolada em 16/11/2022 e, no presente recurso, as agravantes não fazem qualquer menção quanto à necessidade circunstancial e premente de religação da energia elétrica ou restabelecimento do fornecimento de água, fato suficiente para afastar a configuração de urgência para a concessão da liminar. Dessa feita, não se revela cabível o deferimento do pedido liminar para determinar o restabelecimento do fornecimento de água e energia formulado em antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto ausentes os requisitos para a sua concessão. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator